Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência.
3. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual.
4. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao Juízo.
5. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.